Tribunal: TJDFT
Processo: 0717945-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.837.702/DF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos ação de penhora com pedido de efeito suspensivo. 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes alegam contradição no aresto, porque reconheceu o direito de o credor receber o seu crédito atualizado, com correção monetária e juros, mas negou provimento ao recurso.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso, dispôs o decisum, a penhora de 10% dos rendimentos da agravada preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 3.1. No tocante à atualização do débito, asseverou o acórdão, esta deve ser necessária até a data do efetivo pagamento, especialmente, quando há decurso a respeito da impossibilidade de penhora do montante dos rendimentos mensais recebidos pela devedora, conforme o caso dos autos. 3.2. Por conseguinte, em razão do recurso ter sido interposto pela credora com o propósito de aumentar o percentual estabelecido na decisão de primeira instância, o provimento do recurso foi devidamente negado.
4. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, sendo suficiente os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.